Tribunal: STF
Processo: RHC 249805
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 941.214/SP (e-doc. 31).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prátia do crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (e-doc. 6).



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao da acusação para condenar o paciente à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 946 dias-multa ante os crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico) e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 7).



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Relator (e-doc. 13). Sobreveio o mencionado agravo regimental, o qual teve o provimento negado pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 31).



    5. Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 34).



    6. O Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria-Geral da República, intimadas, não apresentaram manifestação.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Mostra-se inviável a análise do presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que a parte recorrente, ao interpor o recurso, deixou de apresentar as respectivas razões recursais, em claro descumprimento ao quanto disposto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe:



    “Art. 310. O recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma.”



    8. Confiram-se, no mesmo sentido, a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma desta Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NOS ARTS. 310 DO RISTF E 30 DA LEI 8.038/90. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 116.089-ED/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/08/2014, p. 09/09/2014; grifos nossos)



    9. E ainda as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 227.650/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2023, p. 18/05/2023; RHC nº 115.985/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/11/2014, p. 03/12/2014; e RHC nº 105.099/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.16/08/2010, p. 24/08/2010.



    10. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator